Tribunal: TJSP
Processo: 0031518-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0031518-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante/paciente MARCOS FREIRE LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031518-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 0031518-13.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM UR5
Processo n. 0000279-15.2017.8.26.0996
Impetrante/Paciente: Marcos Freire Leite
Voto n. 40569
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Marcos Freire
Leite, em seu próprio benefício, objetivando, pelo que se entende,
liberdade, alegando que está preso por mais tempo que determina a lei.
Não houve pedido de liminar
Prestadas informações (fl. 10).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 12/17).
É o relatório.
Consta
das
informações,
prestadas
pela
autoridade
apontada coatora, que o paciente foi condenado a penas que totalizam 34
anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 157, § 3o,
segunda parte, c.c. o artigo 61, “caput”, inciso II, alínea “h”, ambos do
Código Penal (Processo n. 0004780-39.2011.805.0274, da 2a Vara da
Comarca de Vitória da Conquista/BA), artigo 33 da Lei n. 11.343/06
(Processo n. 0003387-79.2011.8.05.0274, da 2a Vara da Comarca de Vitória
da Conquista/BA), artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (Processo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031518-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
0019619-35.2012.8.05.0274, da 3a Vara da Comarca de Vitória da
Conquista/BA), com término previsto para 09/10/2047, não possuindo lapso
para aquisição de qualquer benefício (progressão de regime ou livramento
condicional).
Pois bem.
O Habeas Corpus, como cediço, possui cabimento apenas
nos limites de sua acepção constitucional, ou seja, no escopo de tutelar a
liberdade ambulatorial da pessoa diante de constrangimento ilegal efetivo ou
potencial. Não é, dessa forma, o meio adequado para aferir a alegação do
impetrante, por envolver exame profundo e valorativo da prova, que não
comporta enfrentamento nesta via estreita do “writ”.
Ademais, tem-se que não há pedido a ser apreciado na
esfera das execuções penais, de modo a tornar defesa a apreciação da
questão diretamente por este Tribunal, pena de incorrer-se em inaceitável
supressão de instância.
Vale ressaltar que o Habeas Corpus, tendo em conta os
seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pedido de
benefícios em sede de execução, que exige profunda análise da prova para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos. Do mesmo
modo, não se presta para agilizar o andamento de expedientes, sobretudo
quando o objetivo do paciente envolve pretensão de obter benefício ainda
dependente de análise dos requisitos necessários ao seu alcance.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para
ordenar urgência em julgamento de competência de instâncias
inferiores” (HC 3555, rel. min. Vicente Leal, DJU 11.03.96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031518-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na mesma direção decidiu este Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus Pretendido apressamento de apreciação de
pedido de progressão no regime prisional Meio inadequado
incidente que se encontra em regular tramitação Inexistência
de negligência ou omissão do Magistrado que justifique o
habeas corpus, que não se presta para acelerar incidente da
execução de penas
Ordem denegada”. (HC 11813593200,
rel. Des. Debatin Cardoso 08.05.2008).
Acrescente-se que a autoridade apontada coatora informou
que o paciente não possui “lapso para aquisição de qualquer benefício
(progressão de regime ou livramento condicional)”.
Ante o exposto, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator